Tribunal: TCU
Processo: 011.597/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7388/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.597/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Barreto Esperidiao (XXX.178.231-XX); Augusto Cesar Vilela Gama (XXX.548.626-XX); Bruna Ferreira Dias Freitas (XXX.109.081-XX); Gislane Oliveira Ribeiro (XXX.715.585-XX); Jaquelinne Pires Vital da Costa (XXX.423.011-XX); Mayra Silva de Oliveira (XXX.081.891-XX); Paulo Gabriel Teixeira (XXX.623.291-XX); Silvio Antonio Cardoso de Castilho (XXX.828.978-XX); Tales de Oliveira Tavares (XXX.185.711-XX); Thaise Monteiro da Silva Melo (XXX.628.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.